Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715342-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELE JORDAO SILVEIRA AGRAVADO: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YELÊ JORDÃO SILVEIRA contra decisão (ID 231076119) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de FERDINAN TEIXIRA CUTRIM, deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao réu. Em suas razões (ID 70957223), o agravante alega que: 1) não houve demonstração inequívoca da hipossuficiência de recursos capaz de justificar o deferimento do benefício da gratuidade judiciária; 2) o requerido é aposentado como servidor público do Distrito Federal e possui remuneração bruta de mais de R$ 10.000,00; 3) o valor é considerável, especialmente se comparado à média salarial da população do Distrito Federal; 4) os empréstimos consignados não são justificativa para a concessão da gratuidade, pois foram contraídos voluntariamente dentro do limite da margem consignável, para não comprometer o cumprimento das demais obrigações básicas; 5) o réu deve arcar com os efeitos de sua gestão financeira e não pode transferi-la ao judiciário ou ao credor; 6) a fonte estável de recursos é suficiente para arcar com as obrigações básicas e permite que suporte os encargos do processo; 7) a ausência de plano de saúde não é indicador de hipossuficiência; 8) as despesas essenciais não foram comprovadas. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a concessão da gratuidade judiciária. Preparo comprovado (ID 70960920). É o relatório. Decido. A detida análise do agravo de instrumento indica que o recurso não supera os requisitos de admissibilidade. A decisão que defere a gratuidade de justiça a uma das partes não é recorrível por agravo de instrumento; ela não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. O inciso V prevê entre as hipóteses de cabimento apenas a “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juiz apenas deferiu a gratuidade de justiça ao agravado. A questão não é urgente nem será inútil caso seja analisada após eventual recurso de apelação. Em síntese, decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: "Processual Civil. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Objeto. Gratuidade de justiça. Concessão. Parte contrária. Impugnação. Rejeição. Salvaguarda preservada. Impugnação via recurso de agravo. Decisão impassível de recorribilidade pela via instrumental. Regime de recorribilidade. Preclusão. Inexistência. Devolução da questão a reexame. Instrumento recursal adequado. Apelação ou contrarrazões (CPC, arts. 101, 1.009, §1 o, e 1.015, V). Agravo não conhecido.(...) 4. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável quando indefere o benefício ou acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, donde extrai-se a constatação de que a decisão interlocutória que rejeita impugnação à salvaguarda concedida não é passível de ser devolvida a reexame por via de agravo de instrumento, sendo passível de submissão a reexame somente por ocasião da interposição de eventual apelo, com a suscitação da questão no bojo no próprio recurso ou em sede de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o).IV. Dispositivo5. Agravo não conhecido. Maioria.(Acórdão 1980250, 0747498-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 28/05/2025)". - grifou-se CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. CITAÇÃO REALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO NA PORTARIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AFASTADA. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão reconhecendo a nulidade da citação e deferindo a gratuidade de justiça em favor da executada. 1.1. No agravo, o credor pede a revogação da gratuidade de justiça e defende a validade da citação realizada em condomínio edilício e entregue a funcionário da portaria (art. 248, §4o, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente agravo de instrumento consiste em (i) aferir o pedido de revogação da gratuidade de justiça, deferida na origem em favor do agravado, assim como (ii) averiguar a regularidade da citação da parte realizada em condomínio edilício quando recebida por funcionário da portaria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, a legislação processual, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe o cabimento do recurso contra decisão de não concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 3.1. Logo, a pretensão visando a revogação da concessão da gratuidade de justiça formulada pelo agravante, por não constar nas matérias elencadas pela norma processual, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Precedente: “Consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça”. (07000123520218079000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021) 3.3. Ademais, a parte agravante não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à contraparte, constituindo a irresignação inovação recursal inviável de aferição em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. 4. Presume-se válida a citação da parte contrária realizada em condomínio edilício quando entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. (...) TJDFT: 07265915420218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 9/12/2021.(Acórdão 1956932, 0728301-07.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) - grifou-se O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento da Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator